Tribunal: STF
Processo: ACO 2178
Classe: ACO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de ação cível originária, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo contra a União Federal. O objeto da ação envolve contrato celebrado em 2003 (e aditado em 2005), por meio do qual o autor cedeu à ré um crédito referente aos royalties futuros.



    O Estado alegou que, devido à grande valorização do barril do petróleo no período (275%) e a um suposto erro conceitual na fórmula de cálculo das parcelas, as quantias pagas à União já teriam chegado a R$ 1.461.904.425,55 (em valores corrigidos pelo IPCA). 



    Sustentou a ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro no contrato, afirmando que os “lucros” da União seriam maiores do que aqueles que auferiria caso os cerca de R$ 350 milhões tivessem sido objeto de aplicação financeira com remuneração “100% CDI”. Com base nisso, pediu a revisão judicial do contrato. 



    A ação foi julgada parcialmente procedente para condenar a União a restituir ao Estado do Espírito Santo a quantia correspondente “à metade dos ganhos que excederam o valor de face total dos royalties cedidos contratualmente, previsto na cláusula primeira do Contrato nº 126/PGFN/CAF, acrescida de juros de mora e correção monetária”. A ré também foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios aos procuradores do estado do Espírito Santo, cujo percentual será fixado na fase de liquidação (art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC) (eDOC. 111).



    Em petição conjunta (eDOC. 117), as partes comprovam a realização de acordo extrajudicial parcial para encerrar o litígio em relação ao pagamento das verbas de royalties. 



    Pleiteiam que “seja determinada a imediata inscrição dos valores acordados em precatório”. 



    Por fim, requerem que, após a formação do precatório quanto ao objeto do acordo, seja fixada a verba honorária devida aos procuradores do Estado do Espírito Santo, de acordo com a cláusula segunda do ajuste.



    É o relatório. Decido. 



    Da leitura do instrumento de acordo, constata-se que ambas as partes resolveram a matéria controvertida objeto da ação de forma consensual (eDOC. 118).



    Porém, as partes não chegaram a uma solução consensual no tocante à forma de fixação e ao montante dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme se observa na cláusula segunda do ajuste:



    CLÁUSULA SEGUNDA. Os honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento da ACO n.º 2.178 não são objeto do presente acordo. 



    Parágrafo Primeiro: Os honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento serão fixados pelo STF, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, conforme decisão tomada em julgamento dos Embargos de Declaração da União, em sessão virtual de 23 a 30 de junho de 2023. 



    Parágrafo Segundo: Após o STF fixar os honorários nos termos do parágrafo anterior, a ACO n.º 2.178 seguirá, apenas em relação a essa parcela sucumbencial acessória, o rito regular previsto no Código de Processo Civil e na Constituição. 



    Parágrafo Terceiro: As partes renunciam aos honorários relativos à fase de cumprimento de sentença, tendo em vista essa etapa processual não chegou a ser instaurada perante o STF.



    Nos termos do acordo, a ACO n.º 2.178 deve prosseguir apenas quanto à matéria controvertida, relativa à forma de fixação e ao montante da totalidade dos honorários advocatícios sucumbenciais.



    A respeito desse tema, verifico que esta Corte, no RE n.° 1.412.069 - Tema 1255, de relatoria do min. André Mendonça, reconheceu a repercussão geral da controvérsia acerca da possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes, situação que se revela no presente caso. 



    Considerando que há processo de repercussão geral cuja matéria é idêntica à debatida nestes autos, entendo que, por dever de cautela, é pertinente a suspensão do processo até o desfecho do julgamento do RE n.° 1.412.069. 



    Ante o exposto:



    1. Homologo o acordo celebrado entre as partes e declaro parcialmente extinta a demanda com resolução de mérito (artigo 487, III, “b”, do CPC);



    2. Nos termos do art. 345, I, do RISTF, determino a remessa dos autos à Presidência desta Corte para expedição de precatório em favor do Estado do Espírito Santo, referente ao montante acordado pelas partes, no valor de R$ 909.160.000,00 (novecentos e nove milhões cento e sessenta mil reais);



    3. Após, determino o sobrestamento desta ação em relação à matéria controvertida (honorários sucumbenciais), para que aguarde o julgamento do Tema 1255 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.412.069.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente